Tribunal: TJDFT
Processo: 0733452-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0733452-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCAS SIQUEIRA COUTINHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUCAS SIQUEIRA COUTINHO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF e pelo GOVERNADOR DO DF. O impetrante narra que prestou concurso público para concorrer a uma das vagas do cargo de agente de Atividades Penitenciárias, Edital no 01/2014-SEAP/SSP; que foi reprovado no exame psicotécnico; que na ação declaratória de nulidade (proc. no 2016.01.1.075994-8), obteve provimento favorável no Segundo Grau, em cujo acórdão foi declarada a nulidade do exame psicotécnico e determinada a reserva de vaga, bem como a realização de nova avaliação com base em critérios objetivos; que, transitado em julgado o acórdão em 17/10/19, requereu o cumprimento de sentença para compelir o Distrito Federal a realizar novo teste, o que ocorreu em 17/06/20, no qual foi aprovado; que, consoante Edital no 81, de 21/03/19, a sua colocação no certame foi em 467o lugar; que o Distrito Federal não reservou a sua vaga nessa colocação e nomeou na referida posição o candidato Gustavo Ribeiros; que as autoridades coatoras se recusam até hoje a nomeá-lo, pois aprovado fora do número de vagas, no entanto, obteve o direito à nomeação devido às vagas surgidas no decorrer da vigência do concurso público; que já foram nomeados os demais candidatos aprovados, no total de 681, e, embora tenha alcançado a colocação supracitada, não foi nomeado, em ato que reputa como inequívoca preterição e que o prazo de validade do concurso foi prorrogado por 2 anos, a contar de 10/11/19, portanto, até 10/11/21. Pede a concessão de liminar: “[...] para que as autoridades coatoras procedam à imediata admissão do Impetrante no cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, em face de suas OMISSÕES, atos ilegais e arbitrários (Edital no 01 – SEAP – SSP, de 12 de dezembro de 2014), eis que deixou de proceder a RESERVA DA VAGA No 467, desrespeitando o acórdão anexo, pois nomeou o candidato Gustavo Ribeiros Lima (No467) em seu lugar, tecendo que o Impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no Edital no 01 – SEAP – SSP, mas que após SURGIR NOVAS VAGAS ocorreu sua preterição, considerando sua classificação no 467o lugar. É verdadeiro que todos os candidatos aprovados foram chamados até o (No 681), no prazo de validade do concurso, in casu, portanto, o Impetrante tem direito subjetivo a sua nomeação, independentemente, do interesse das autoridades coatoras; [...]” (id. 18962625, Pág. 21) É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No Edital no 01/2014-SEAP/SSP, item 1.2. (id. 18962628, pág. 2), consta que o concurso público destinou-se a selecionar candidatos para provimento de 200 vagas e formação de cadastro-reserva de 900 vagas para o cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. O impetrante foi reprovado no exame psicotécnico e, proposta demanda declaratória de nulidade do ato de exclusão, o acórdão proferido pela e. 3a Turma Cível do TJDFT na APC 20160110759948, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo para declarar a ilegalidade do exame psicotécnico realizado e reconhecer o direito de LUCAS SIQUEIRA COUTINHO participar das demais fases do certame, inclusive, na segunda etapa, Curso de Formação, devendo o Distrito Federal promover, em caso de aprovação do Apelante, a reserva da vaga para o referido cargo, observada a ordem de classificação. Em consequência, inverto as verbas sucumbenciais arbitradas na r. sentença e, em virtude dos honorários advocatícios recursais, fixo a verba sucumbencial final em R$1.200,00(mil e duzentos reais).” Posteriormente, em juízo de retratação, o recurso retornou ao órgão julgador para adequação à tese jurídica do Tema de Repercussão Geral no 1.009 do STF (RE 1.133.146/DF), in verbis: “Ante o exposto, em juízo de retratação, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para declarar a nulidade do exame psicotécnico e determinar a realização de nova avaliação psicotécnica, desta feita lastreada em critérios objetivos de análise. No mais, mantenho intacto o v. Acórdão, inclusive quanto às verbas sucumbenciais.” O Edital no 81, de 21.03.19, relativo ao resultado final do concurso – consolidado, no qual consta a classificação do impetrante em 467o lugar (id. 18962636, pág. 2), foi publicado no DODF em 04.09.19. No entanto, o candidato Gustavo Ribeiros de Lima foi nomeado pelo Governador na posição 467a bem anteriormente, consoante DODF de 31.12.18 (id. 18962637, pág. 3) e, ainda, em substituição à nomeação tornada sem efeito de outro candidato. Ademais, a publicação do resultado de recomendação do impetrante no exame psicotécnico, Edital no 2, de 17/06/20, somente ocorreu em 18/06/20 (id. 18962647). Diante dos elementos acima, especialmente da cronologia dos fatos, não há prova inequívoca que confira relevância à fundamentação do impetrante quanto à preterição na sua nomeação. Ademais, também não está configurado o perigo iminente de dano, observada a prorrogação do concurso até 10/11/21 (id. 18962639). Isso posto, indefiro a liminar. Notifiquem-se as autoridades coatoras, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09. Após as informações, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora